Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-91.2024.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000098-91.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), DANIEL DOS REIS FREITAS - CPF: 093.628.568-08 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), THAMAR CRISTINA SANTOS BEZERRA - CPF: 147.867.022-34 (APELADO), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECUSA ABUSIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO ESTIPULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e material, condenando seguradora e o banco ao pagamento da indenização securitária e de dano moral no valor de R$ 10.000,00, em razão da recusa abusiva de cobertura e da negativação indevida do nome da autora.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) legitimidade passiva do banco estipulante; (ii) abusividade da exigência de quitação do financiamento como condição para pagamento do seguro; (iii) responsabilidade pela negativação; e (iv) cabimento e valor do dano moral.

III. Razões de decidir

O banco apelante, na condição de estipulante do seguro e integrante da cadeia de fornecimento, é parte legítima, nos termos do art. 7º, p.u., do CDC.

A seguradora condicionou o pagamento da indenização à apresentação de carta de quitação do financiamento, exigência que se mostrou abusiva e incompatível com a função do contrato.

A mora ensejou inadimplemento do financiamento e negativação do nome da consumidora, caracterizando ato ilícito e dano moral.

O valor de R$ 10.000,00 é proporcional ao dano, considerando a condição de pessoa idosa e a conduta das rés.

Correta a aplicação de juros e correção monetária conforme a Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O banco estipulante de seguro responde solidariamente com a seguradora por falhas na prestação do serviço. 2. É abusiva a exigência de quitação do financiamento para liberação de indenização securitária. 3. A negativa indevida de cobertura e a posterior negativação do nome da consumidora geram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 757, 772 e 927; CDC, arts. 7º, p.u., 14 e 25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Votorantim S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por Thamar Cristina Santos Bezerra, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A. ao pagamento da indenização securitária decorrente de sinistro com perda total de veículo, bem como condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante Banco Votorantim S.A. sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não integra a relação jurídica securitária, atuando apenas como estipulante do seguro contratado junto à corré, não podendo ser responsabilizado pelo pagamento da indenização ou pelos danos reconhecidos na sentença. Alega, ainda, que não praticou qualquer ato ilícito, defendendo a legalidade da negativação do nome da autora, decorrente do inadimplemento do contrato de financiamento, bem como a inexistência de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, a excessividade do
quantum
arbitrado, pugnando por sua redução. Por fim, requer a adequação dos critérios de incidência de juros e correção monetária.

Segue ressaltando que eventual falha na prestação do serviço seria imputável exclusivamente à seguradora, inexistindo nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos alegados pela parte autora. Forte em tais argumentos, ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id.

326665938) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Thamar Cristina Santos Bezerra move ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e moral em desfavor de Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e Banco Votorantim S.A., objetivando o pagamento da indenização securitária decorrente de sinistro com perda total de veículo automotor, bem como a reparação dos danos materiais e moral suportados em razão da negativa de cobertura e da posterior negativação de seu nome.

Alega, em apertada síntese, que firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor junto ao Banco Votorantim S.A., operação que contou com a contratação de seguro automotivo junto à Zurich Minas Brasil Seguros S.A.. Sustenta que, em 25.06.2023, o veículo foi objeto de sinistro com perda total, fato devidamente comunicado à seguradora, com o envio da documentação exigida para a regulação do evento.

Aduz, contudo, que a seguradora condicionou o pagamento da indenização à apresentação de carta de quitação do financiamento, documento que não foi emitido pelo banco em razão de o valor da indenização não ser suficiente para a quitação integral do débito. Em decorrência da ausência de pagamento do seguro, relata que deixou de adimplir o contrato de financiamento, o que culminou na negativação e protesto de seu nome, apesar da existência de seguro válido para cobertura do sinistro.

Regularmente citada, a Seguradora requerida Zurich Minas Brasil Seguros S.A. apresentou contestação defendendo, em síntese, a regularidade de sua conduta, sustentando que não houve negativa indevida de cobertura, mas apenas a necessidade de cumprimento das exigências contratuais para pagamento da indenização, especialmente a apresentação de documentação apta à quitação do financiamento e à regularização do salvado. Alegou, ainda, inexistência de dano moral indenizável.

O Banco Votorantim S.A., por sua vez, também apresentou contestação alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não integra a relação jurídica securitária, atuando apenas como estipulante do contrato de seguro. No mérito, defendeu a legalidade da negativação do nome da autora, asseverando tratar-se de exercício regular do direito de crédito, bem como a inexistência de dano moral.

A autora impugnou as contestações, sob o fundamento de que ambas as rés integram a cadeia de fornecimento, devendo responder solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. Sustentou a abusividade da exigência de quitação prévia do financiamento como condição para pagamento da indenização securitária, a caracterização da mora da seguradora, bem como a ilicitude da negativação e a ocorrência de danos materiais e moral, especialmente diante de sua condição de pessoa idosa.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade da exigência imposta pela seguradora, a mora no pagamento da indenização, a responsabilidade solidária das rés, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária, bem como os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, além dos encargos decorrentes da mora, custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor causa (id.

326665895). A sentença foi posteriormente integrada em sede de embargos de declaração, para determinar a transferência do salvado à seguradora (id.

326665914).

Não concordando com a r. sentença, recorre o Banco Votorantim S.A., ora apelante, sustentando, em suma, preliminar de

ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito de sua parte, a legalidade da negativação, a inexistência ou excesso do dano moral arbitrado, bem como requerendo a modificação dos critérios de incidência de juros e correção monetária (id. 326665930).

Pois bem. Após detida análise do caso, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, a
ntes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Votorantim S.A., pois, segundo sustenta, não seria responsável pelo pagamento da indenização pleiteada pela autora, limitando-se a figurar como estipulante ou mero intermediário do contrato de seguro firmado junto à Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Adianto que a tese não se sustenta, uma vez que, conforme se extrai do conjunto probatório e da própria moldura fática delineada na sentença, a instituição financeira e a seguradora participaram conjuntamente da negociação, tanto no que se refere ao financiamento do veículo quanto à contratação do seguro automotivo a ele vinculado, sendo inegável que o prêmio securitário foi incorporado à operação financeira.

Conforme bem delineado pelo magistrado sentenciante:
“
No caso dos autos, observa-se que o seguro foi contratado no mesmo instrumento do financiamento e suas parcelas eram pagas juntamente com as do contrato bancário.”
(id. 326665888).

Nessas circunstâncias, incide a regra do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, entendimento reforçado pelo disposto no art. 25 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. PROPOSTA DE SEGURO DE VIDA. CONSUMIDOR JOVEM ACOMETIDO POR LEUCEMIA, DE QUE SE ENCONTRA CURADO. SEGURO OFERECIDO NO ÂMBITO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. PROPOSTA REJEITADA PELA SEGURADORA, SOB A MERA FUNDAMENTAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE OPÇÕES. DANO MORAL CARACTERIZADO.

1. Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor
. (...)”.
(STJ - REsp: 1300116 SP 2011/0143997-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE DE TRABALHO –
RESPONSABILIDADE E LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA ESTIPULANTE COM A SEGURADORA – ARTIGOS 7º, § ÚNICO E 14 DO CDC -
DO CDC

- VALOR DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO EM ‘BIS IN EADEM’ DOS ACRESCIMOS – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL – 70% s/VALOR DA APOLICE – INVALIDEZ PARCIAL – PREVISÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO SICREDI NORTE/MT – DESPROVIDO – RECURSO ICATU SEGUROS S/A PROVIDO. 1.
A instituição financeira do sistema cooperativo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida, em solidariedade com a seguradora, porquanto participou da negociação entabulada na qualidade de estipulante entre a seguradora e a sua cliente tomadora do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente, aplicando-se, na espécie os princípios do Código de Defesa do Consumidor
.
(artigo 7º, parágrafo único, CDC)
. (...)”.
(TJMT. RAC n. 00002102720118110085. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado; j. 28.02.2018 – grifei e negritei).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, no mérito, é incontroverso que a autora celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, operação esta acompanhada da contratação de seguro automotivo junto à seguradora corré (id.

326665416). Também não se discute a ocorrência do sinistro com perda total do bem (id.

326665421), tampouco o envio da documentação exigida para a regulação do evento (id.

326665422).

A controvérsia central reside na recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização, condicionando-o à apresentação de carta de quitação do financiamento (id.

326665426), exigência que se mostrou inviável e abusiva, pois a própria quitação dependia do recebimento do valor segurado.

Tal conduta foi corretamente qualificada na sentença como condição impossível, incompatível com a boa-fé objetiva e com a própria finalidade do contrato de seguro, que existe justamente para recompor o patrimônio do segurado diante da ocorrência do risco contratado.

Ademais, a finalidade precípua do seguro automotivo em contratos de financiamento é justamente proteger o segurado e o credor fiduciário contra os efeitos patrimoniais do sinistro, assegurando a recomposição do bem ou a liquidação do débito em caso de perda total. Ao condicionar o pagamento da indenização à quitação prévia do financiamento, a seguradora não apenas frustra a legítima expectativa da consumidora, como também subverte a função do contrato, transformando o seguro em instrumento de restrição, e não de proteção. Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA Nº 284/STF. VEÍCULO SEGURADO. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NECESSIDADE. DESTINATÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. SALDO DEVEDOR. AMORTIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. SALVADOS. DEDUÇÃO. VALOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APURAÇÃO. MÉDIA DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.

(...)

4. Pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais elementos do contrato de seguro de automóvel,
a seguradora não pode condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à apresentação de documento que comprove a quitação do financiamento e a baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato
(art. 757 do CC), contrariando, ainda, a boa-fé objetiva. (...)
”. (REsp: 1903931/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.10.2022 – destaquei).

Nesse contexto, correta a conclusão adotada na sentença ao reconhecer que a recusa da seguradora não se fundou em descumprimento contratual imputável à autora, mas em exigência desarrazoada e inexequível, circunstância que caracteriza mora no adimplemento da obrigação securitária e dá suporte às consequências jurídicas dela decorrentes.

A propósito, bem pontuou o togado
a quo:

“Assim, escusas sustentadas pela requerida Zurich para o não pagamento da indenização contratada, não merece acolhida.

No ponto, destaco ser abusiva a exigência de carta de quitação como condição para pagamento da indenização, quando é justamente a indenização que possibilitará a amortização/quitação do débito junto ao banco.

Aliás, conforme se observa do REsp 1903931/DF, “(...) pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais elementos do contrato de seguro de automóvel, a seguradora não pode condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à apresentação de documento que comprove a quitação do financiamento e a baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato (art. 757 do CC), contrariando, ainda, a boa-fé objetiva. (...)”. (destaquei)

Logo, é legítimo o pagamento da indenização diretamente ao agente financeiro (banco requerido) para amortização do saldo devedor em razão financiamento.

Nessa situação, o pedido de intimação ao Banco Votorantim, feito pela seguradora requerida, para apresentação do saldo devedor revela-se desnecessário, pois refere-se a questão administrativa de fácil resolução entre os próprios corréus, ante a relação contratual que ambos estão vinculados.

A propósito, conforme contrato firmado (Id. 138353765 – item 09), consta cláusula de liquidação antecipada com desconto de encargos, o que também corrobora a aptidão da seguradora para amortizar diretamente o saldo devedor junto ao banco requerido.

Fixadas referidas premissas, conforme artigos 927 e 772, do Código Civil, a título de danos materiais, ainda é de responsabilidade da seguradora arcar com os encargos de sua mora, pois se tivesse havido o pagamento ao banco financiador no passado, o saldo devedor seria menor.

Ora, a recusa indevida e morosa no pagamento da indenização causou prejuízos à Autora, que passou a suportar os ônus do contrato não adimplido, inclusive, tendo o seu nome protestado (Id. 138353783), sendo responsabilidade da seguradora indenizar tais prejuízos.”

Nesse contexto, a mora da seguradora restou caracterizada, e seus efeitos irradiaram-se diretamente sobre o contrato de financiamento, ocasionando o inadimplemento, o protesto do título e a negativação do nome da autora, fatos que não foram eficazmente elididos pelo apelante.

Quanto à alegação de exercício regular do direito de crédito, também não assiste razão ao banco. A negativação ocorreu em cenário no qual havia seguro ativo e sinistro coberto, sendo o inadimplemento consequência direta da falha na prestação do serviço securitário, circunstância que rompe a licitude da conduta e atrai a responsabilidade solidária dos fornecedores envolvidos.

Superada essa questão, no tocante ao dano moral,
mister
constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil.

Por se estar diante de uma relação consumerista, sobre o assunto, também prevê
o art. 14, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da ré e o dano sofrido pela apelada.

In casu,
frente às provas carreadas, não resta dúvida quanto a ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, posto que houve recusa injustificada de cobertura securitária, seguida de negativação (id.

326665429) e protesto (id.

326665428), atingindo consumidora pessoa idosa, circunstâncias que, por sua gravidade, são aptas a violar direitos da personalidade e ensejar reparação extrapatrimonial. A propósito:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURADO SEM HABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: (...)

2. A negativa indevida de cobertura securitária gera dano moral indenizável, sendo adequada a fixação de valor que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(RAC n.º 1000375-34.2024.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025 – destaquei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

(...)

Tese de julgamento:
“
A recusa imotivada de cobertura securitária, mesmo diante de comprovação do sinistro e do direito do segurado, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.
(...)”.
(RAC n.º 1007435-67.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025 – destaquei).

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É cediço que a indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

No caso dos autos, o magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vitima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade do apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, com a negativação e protesto indevidos, tenho que o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra justo para reparar o dano moral sofrido
.

Nesse sentido, trago julgado deste Tribunal:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. COLISÃO. PERDA TOTAL. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO A FAVOR DO CONSUMIDOR. DESPESAS COM TRANSPORTE DEMONSTRADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

A recusa indevida da cobertura, associada à demora injustificada e à ausência de assistência ao segurado em situação de vulnerabilidade, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) está em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência.
(...)”.
(RAC n.º 1012146-47.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2025 – destaquei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) O valor arbitrado em R$ 10.000,00 a título de dano moral é compatível com os parâmetros da moderação e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso.
(...)”.
(RAC n.º 1000393-89.2025.8.11.0052, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.12.2025 – destaquei).

Por fim, no que concerne aos consectários legais, verifica-se que a sentença recorrida foi expressa ao fixar os critérios de atualização das condenações, observando o regime jurídico vigente.

Com efeito, o magistrado de origem determinou que a indenização por dano moral fosse acrescida de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento, e de juros de mora calculados pela taxa SELIC, em consonância com as disposições introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, afastando a cumulação indevida de índices.

Da mesma forma, em relação à indenização securitária, reconhecida a mora da seguradora, estabeleceu a incidência de juros moratórios e correção monetária segundo os mesmos parâmetros legais, com a finalidade de recompor o valor da obrigação e sancionar o atraso no adimplemento.

Nota-se, portanto, que a sentença não incorreu em qualquer ilegalidade ou excesso, mas, ao revés, adequou-se expressamente ao novo regramento legal, distinguindo corretamente o termo inicial e a forma de atualização conforme a natureza de cada verba.

Assim, inexistindo demonstração concreta de erro na fixação dos consectários legais, a insurgência recursal não merece acolhimento, impondo-se a manutenção integral da sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação dos honorários advocatício em relação à recorrente, para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025